Tribunal: TJDFT
Processo: 0711606-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711606-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMILZIO DA CUNHA MENEZES JUNIOR AGRAVADO: GERALDO JAIR VIEIRA SEGATTO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível intempestividade, tendo em vista que em consulta ao sistema de primeira instância verifica-se que a parte registrou ciência da decisão agravada em 23/03/2021. Brasília, DF, 22 de abril de 2021 13:14:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador